Tribunal: TJES
Processo: 5006568-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006568-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: S. P. C. D. S.

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006568-11.2024.8.08.0000

PACIENTE: S. P. C. D. S.

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
.
ORDEM DENEGADA.

1. “
A
plica-se à internação provisória o disposto nos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que autoriza a decretação da medida desde que haja indícios de autoria e materialidade, bem como quando o ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, quando houver reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta
” (AgRg no HC n. 742.228/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

2. A internação provisória foi determinada em razão do estado de vulnerabilidade social do adolescente, da prática de ato infracional com grave ameaça e pela reiteração de infrações graves.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006568-11.2024.8.08.0000

PACIENTE: S. P. C. D. S.

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

VOTO

(PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – ART. 143, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
S.P.C.D.S.
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0006220-07.2023.8.08.0035, por encontrar-se internado provisoriamente em razão da suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/2006).

Sustenta a defesa que na sentença negou-se o direito do paciente de recorrer em liberdade, sem apresentar fundamentação suficiente, determinando a expedição de guia de execução provisória.

Desta feita, requereu-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, assegurando ao menor o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

O pedido liminar foi
indeferido
o (ID 8428194).

Informações da autoridade coatora (ID 8583653). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8602559) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar
os fundamentos
da decisão
anterior.

Consta dos autos que no dia 16/8/2023, por volta das 22h47min, à Avenida Desembargador Augusto Botelho, perto do Supermercado São José, Bairro Praia da Costa, Município de Vila Velha, o paciente, agindo em concurso com Victor Hugo Toledo Couto e terceiro não identificado, subtraíram, mediante emprego de grave ameaça exercida por simulação de uso de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular marca Motorola, modelo Galaxy A12, pertencente à vítima João Pedro Gonçalves.

O menor foi restituído à sua genitora no dia 17/8/2023.

Marcada audiência, não foi possível a realização do ato, uma vez que o menor não foi localizado, sendo informado por sua genitora que ele não tinha horário para ir em casa, e que apenas, às vezes, dormia no local, não obedecendo às orientações de seus responsáveis.

Deste modo, considerando o estado de vulnerabilidade social informado pela mãe do adolescente, foi decretada a internação provisória, a qual foi cumprida na data de 26/4/2024.

Desta feita, em sentença proferida em 14/5/2024, apenas foi negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a internação provisória outrora determinada.

Quanto ao cabimento da internação provisória, primeiramente, não se discute a
materialidade
dos fatos, devidamente demonstrada.

Com relação aos
indícios suficientes de autoria
, observo que as suspeitas em desfavor do adolescente foram confirmadas, diante da prolação de sentença, com respaldo nos depoimentos das testemunhas.

Ademais, há outras representações pela prática de ato infracional em curso.

Relembro entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
aplica-se à internação provisória o disposto nos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que autoriza a decretação da medida desde que haja indícios de autoria e materialidade, bem como quando o ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, quando houver reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta
” (AgRg no HC n. 742.228/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Assim, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, proferida em audiência, cabendo destacar que a internação provisória foi determinada em razão do estado de vulnerabilidade social do adolescente, da prática de ato infracional com grave ameaça e pela reiteração de infrações graves.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)